Tribunal: TJDFT
Processo: 0712483-28.2019.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INTERPOSTO SEM A OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DAS RAZÕES DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO ART. 1.010, CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Na origem, a autora/recorrida ajuizou ação de indenização em face da companhia aérea. Narrou que adquiriu da ré passagens aéreas para si e sua família para os trechos Brasília/Nova Iorque/Brasília, com escala em São Paulo na ida, e em Miami, no trecho de volta. Relatou que chegaram ao aeroporto após encerrado o embarque, razão pela qual a ré cancelou todos os outros voos. Afirmou que para remarcar os voos, a ré exigiu o pagamento de R$ 16.242,95. Assim, requereu a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.
2. Recurso interposto pela ré contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido constante na inicial para condená-la ao pagamento de R$ R$ 16.242,95, à título de reparação pelo dano material, referente ao dispêndio financeiro exigido pela ré para remarcação das passagens.
3. Nas razões do recurso, insurge-se a ré contra a (i) inversão do ônus da prova, da (ii) ausência de falha na prestação do serviço e do (iii) quantum fixado à título de indenização por dano moral, ou seja, razões de fato e de direito totalmente dissociadas das lançadas na sentença objurgada.
4. Isso porque, os pedidos autorais foram julgados parcialmente procedentes, tão somente, para condenar a ré ao pagamento de indenização pelos danos materiais referentes à cobrança realizada para remarcação das passagens canceladas em razão do no show, fato esse incontroverso nos autos.
5. Logo, se incontroversos os fatos, a inversão do ônus da prova sequer foi ventilada na sentença. Com efeito, o cerne da controvérsia cinge-se acerca da legalidade da prática do no show.
6. No tocante a alegação recursal de ausência de falha na prestação de serviços, a ré/recorrente afirma que é entendimento pacífico e de conhecimento notório que o não comparecimento para embarque no voo inicial enseja o cancelamento automático dos demais voos (no show).
7. Sustenta que não há se falar em falha na prestação do seu serviço, haja vista que procedeu ao embarque de todos os demais passageiros e operou o voo no horário contratado e que o embarque da autora/recorrida não foi possível por sua culpa exclusiva.
8. Ocorre que a sentença, a despeito do não comparecimento da passageira para embarque no primeiro trecho, julgou procedente o pedido de condenação da ré/recorrente no pagamento de indenização por dano material ao argumento de ser abusivo o cancelamento automático das passagens aéreas dos trechos subsequentes, por afronta a direitos básicos do consumidor, bem como por ensejar enriquecimento ilícito da companhia aérea, em especial porque a autora/recorrida informou à ré/recorrente a intenção de utilizar os demais trechos, pelos quais efetuou o pagamento.
9. Demais disso, constatou violação do dever de informação disposto no artigo 6o, inciso III, do CDC, decorrente do princípio da boa-fé objetiva que deve permear as relações de consumo, pois a consumidora não recebeu as informações de forma clara e inconteste e esclarecimentos necessários acerca do no show.
10. Ao final, a ré/recorrente pretende o “total provimento ao presente recurso, afastando-se a condenação da Recorrente ao pagamento de indenização fixada a título de danos morais, julgando a presente ação totalmente improcedente, ou, alternativamente, reduzindo significativamente o valor fixado pelos alegados danos morais para valores compatíveis com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade”.
11. Pelo princípio da dialeticidade, cabe à parte recorrente impugnar as razões de fato e de direito lançadas na sentença, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da sentença ou novo julgamento da causa, a fim de delimitar o âmbito do efeito devolutivo, não sendo suficiente que a parte apresente irresignação dissociada dos fatos e fundamentos em relação à sentença.
12. In casu, não se verifica o confronto de teses no recurso interposto, haja vista que as razões recursais, não guardam relação com os fatos e fundamentos da sentença vergastada, o que dificulta a compreensão e impugnação eficaz por parte da recorrida e viola o princípio do contraditório e da ampla defesa[1] a revelar total inobservância ao princípio da dialeticidade, bem como aos ditames do artigo 1.010 do CPC.
13. Evidente, portanto, a ausência de confronto no recurso interposto, que, sem considerar o caso concreto, deixou de impugnar a ratio decidendi constante da sentença prolatada e de apontar, de maneira clara e objetiva, os fundamentos de fato e de direito aptos a engendrar a reforma vindicada.
14. Pelo exposto, deixa-se de conhecer o recurso, em razão da sua abordagem dissonante com o caso concreto e com os fundamentos da sentença, em manifesta ofensa ao Princípio da Dialeticidade.
15. Recurso não conhecido.
16. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.

[1] (Acórdão n.1149225, 07029215920188070010, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 06/02/2019, Publicado no DJE: 14/02/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).